Tribunal: STF
Processo: EP 92
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    Trata-se de Execução Penal autuada em face de MARCO AFONSO CAMPOS DOS SANTOS, em razão de ação penal julgada procedente para condenar o réu à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, pelas condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359- M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, observadas as regras do art. 29, caput, e art. 69, caput, ambos do Código Penal. 



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Em 16/9/2025, homologuei, para fins de remição, para fins de remição, o total de 19 (dezenove) dias, que deverá ser remido de sua pena, em razão de atividade laboral e determinei a expedição de atestado de pena a cumprir a ser realizada pelo Juízo da Vara de Execução Penal e Precatórias Criminais da Comarca de Divinópolis/MG, local onde encontra-se o custodiado, com posterior envio a este SUPREMO TRIBUNAL (eDoc. 138).



    O Juízo da Vara de Execução Penal e Precatórias Criminais da Comarca de Divinópolis/MG deixou de cumprir a determinação sob o fundamento de não haver processo de execução ativo naquela Juízo (eDoc. 143).



    É o relatório. DECIDO.



    Segundo o disposto no art. 102, inc. I, “m”, da Constituição da República, compete a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL “a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais”.



    Nesse contexto, as execuções das penas a que foram condenadas as pessoas envolvidas nos atos antidemocráticos do dia 8/1/2023, impostas por acórdão transitado em julgado, serão processadas por esta SUPREMA CORTE, nos termos do que se contém no art. 102, I, “m”, da Constituição da República, com possibilidade de delegação da prática de determinados atos processuais aos Juízos com competência para a execução de penas da comarcas onde estão localizadas as unidades prisionais nas quais estão recolhidas as pessoas em cumprimento dessas penas, tais como a emissão dos respectivos Atestados de Penas a Cumprir e o encaminhamento dos documentos comprobatórios para fins de remição.



    No que concerne à informação prestada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cascavel/PR, convém destacar, por oportuno que já foram autuadas mais de uma centena de Execuções Penais para processamento da execução das penas impostas às pessoas condenadas, com trânsito em julgado, pela prática de crimes relativos aos atos antidemocráticos do dia 8/1/2023 e em todas elas houve delegação aos Juízos das comarcas em que estão as unidades prisionais nas quais os condenados cumprem suas penas para expedição dos respectivos atestados de pena.



    Ressalte-se, nesse sentido, que outros Juízos encaminharam os atestados de pena a cumprir requisitados, embora os processos de execução de pena das pessoas condenadas não constassem dos respectivos acervos no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), razão pela qual o fato noticiado não constitui, de modo algum, óbice suficientemente relevante para inviabilizar o cumprimento da determinação emanada desta SUPREMA CORTE.



    Diante do exposto, OFICE-SE ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cascavel/PR, com cópia da certidão de detração pena e da guia de recolhimento, para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda à emissão do ATESTADO DE PENA A CUMPRIR e eventuais documentos relacionados à remição da pena do sentenciado MARCO AFONSO CAMPOS DOS SANTOS (CPF nº 515.920.616-72), emitidos pela unidade prisional em que se encontra recolhido o apenado.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente